Tribunal: TJDFT
Processo: 0752058-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL. REPRESENTANTE DE HERDEIRO MENOR IMPÚBERE. ALTERAÇÃO DA ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de nomeação da avó paterna do herdeiro menor como inventariante, mantendo a nomeação da genitora do herdeiro na função. A agravante alegou que a genitora do herdeiro enfrenta dificuldades financeiras, o que poderia comprometer a administração do espólio.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se é possível o afastamento da ordem legal de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC, diante da alegada incapacidade da representante legal do herdeiro menor, para exercer o múnus.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência admite o afastamento da ordem legal do artigo 617 do CPC, apenas quando demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais que comprometam a administração do espólio, o que não restou comprovado nos autos.
4. A mera existência de dificuldades financeiras por parte da representante legal do herdeiro não configura, por si só, motivo suficiente para afastá-la da inventariança, sobretudo diante das garantias processuais previstas nos artigos 618 e 619 do CPC, que asseguram o controle judicial sobre a administração dos bens do espólio.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. A dificuldade financeira da representante legal do herdeiro menor, por si só, não justifica o afastamento da ordem legal de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 617, 618, 619 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: Acórdão 1836219 – 6a Turma Cível do TJDFT, Rel. VERA ANDRIGHI, julgado em 20/03/2024, publicado no DJE em 19/04/2024.
Acórdão 1378143 – 3a Turma Cível do TJDFT, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, julgado em 05/10/2021, publicado no DJE em 20/10/2021.